Tribunal: STF
Processo: ACO 365
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos etc.
    Deferida a produção de prova pericial (fls. 2.903-4), cuja realização foi ordenada à Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, foi concluído o ato com a juntada, neste feito, da carta de ordem (fls. 2.980-3.419) contendo o laudo pericial (fls. 3.122-3.356).
    Determinei a juntado do laudo aos autos e a intimação das partes para manifestação (fl. 2.974).
    Aportaram aos autos petições (i) da União, postulando a improcedência da ação (fls. 3.424-6vº), juntando manifestação de assistente técnico (fls. 3.428-33vº); (ii) da FUNAI, pleiteando a improcedência da ação (fls. 3.438-42), juntando manifestação de assistente técnico (fls. 3.446-50) e; (iii) do Estado de Mato Grosso, postulando o reconhecimento da nulidade da prova pericial – sob alegação de que não fora intimado da data e local em que se iniciaria a produção da prova pericial conforme dispunha o art. 431-A do CPC/1973 e dispõe o art. 474 do CPC/2015 –, bem como a necessidade de complementação da perícia quanto aos aspectos histórico e arqueológico, com a nomeação de outros peritos e, no mérito, seja desconsiderada a perícia frente a outras provas (fls. 3.455-8).
    Consigno, outrossim, juntado aos autos, pelo Ministério Público Federal, perante o juízo ordenado, manifestação de assistente técnico do Parquet (fls. 3.388-400).
    Com vista dos autos o Procurador-Geral da República manifestou-se pelo reconhecimento da regularidade da prova e pelo prosseguimento do feito (fls. 3.464-77).
    É o breve relato. Decido.
    Não vislumbro a nulidade apontada pelo Estado de Mato Grosso.
    Compulsando os autos da carta de ordem em que realizada a perícia, verifico que o juízo federal ordenado consignou expressamente em despacho que “o ilustre perito assegurará aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (§ 2º do art. 466 do CPC)” (fl. 3.060).
    O perito informou nos autos (em petição protocolada em 06.1.2017) o cronograma para execução da vistoria pericial, com início no dia 10.4.2017 (fls. 3.092-3). Em nova petição, o perito consignou que “os assistentes técnicos das partes, embora contatados com razoável antecedência, não se apresentaram para acompanhar os trabalhos periciais” (fls. 3.111-2vº).
    Assim prevê o Código de Processo Civil/2015:
    “Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.
    [...]
    § 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
    […] 
    Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.” 
    De fato, embora protocolado nos autos da carta de ordem, pelo perito, o cronograma da perícia, não há comprovação de sua intimação ao Estado de Mato Grosso. Da mesma forma, embora afirme o perito ter contatado os assistentes técnicos (afirmação que repete no laudo, às fls. 3.126-7), dela não faz prova.
    Tais falhas, contudo, na presente hipótese, não implicam automática nulidade da perícia, o que exige prova do prejuízo, como dispõe o art. 277 o Código de Processo Civil.
    Primeiramente, anoto que o Parquet, ainda perante os autos da carta de ordem, conseguiu juntar, após a perícia, laudo de assistente técnico. Assim também a União e a FUNAI (embora já perante este Supremo Tribunal). Somente o Estado de Mato Grosso alega não ter conseguido fazê-lo (em petição protocolada somente no ano de 2019) ao argumento de que “em razão da ausência de intimação prévia, não pode instar o seu assistente técnico a participar da produção da prova pericial, o que prejudica a compreensão integral da prova produzida” (fl. 3.455vº).
    Diversamente do alegado, não vislumbro qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso. Assim entendo ante a natureza da perícia realizada, baseada em forte conteúdo documental, especialmente bibliográfico, referências da internet, publicações disponíveis em arquivos públicos, recortes de jornal e outros laudos periciais histórico-antropológicos (como descrito no laudo às fls. 3.126 e 3.129-30), documentos, portanto, sujeitos à livre interpretação do perito, dos assistentes e do juízo, ato possível de ser realizado em qualquer momento e não somente durante os trabalhos periciais.
    Conquanto o perito de fato afirme tenha efetuado visita nas aldeias entre os dias 13.4 e 12.5.2017 (fl. 3.127), o ponto controvertido no processo reside na demonstração (ou não) da tese do autor, baseada na afirmação de que “as terras que compõem o Parque Indígena do Aripuanã foram ‘artificialmente transformadas’ em terras indígenas, em decorrência de atração ou transferência de silvícolas de outras regiões para elas, com a implantação das aldeias pela FUNAI” (o que, segundo alega, uma vez comprovado, justificaria seu pleito de indenização).
    Trata-se, portanto, de fato que, se ocorrido, remonta a época anterior à da propositura da ação (1986), portanto de demonstração que independe de constatação presente ou qualquer prova do estado de fato atual.
    Destarte, porque em tese contraditáveis documentalmente as premissas de que partiu a perícia, especialmente diante da robusta prova documental já juntada os autos pelas partes, não vislumbro, na hipótese destes autos, qualquer prejuízo decorrente da ausência de demonstração de intimação válida das partes quanto ao início dos trabalhos do perito. 
    No sentido da necessidade da prova do prejuízo na hipótese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
    “A jurisprudência do STJ entende que a ausência de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido.” (REsp 1773141/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018)
    “A inobservância do disposto no art. 431-A do CPC/73, o qual não determina a intimação do assistente técnico para acompanhar a perícia, não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada a nulidade.” (AgInt no REsp 1556683/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 1º.8.2017)
    “A inobservância de intimação a respeito da produção de prova de que trata o art. 431-A do CPC não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte, para esse fim, demonstrar a existência de prejuízo.” (REsp 1401198/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 10.3.2015)
    “O Código de Processo Civil, ao determinar, em seu art. 431-A do CPC, que o órgão jurisdicional intime as partes da data e local designados para ter início a produção de prova pericial, busca conferir plena efetividade ao direito fundamental ao contraditório, preconizado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 
    É certo, conforme bem leciona José Roberto dos Santos Bedaque, que a segurança constitui valor inerente ao processo e que a ‘forma e a técnica processuais visam a assegurar o desenvolvimento ordenado da relação, com a prática de atos previamente estabelecidos em lei, permitindo às partes influir no resultado do julgamento’ (Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 499) 
    Por conseguinte, a intimação das partes constitui a regra. É a forma que se tem de assegurar aos litigantes ciência, desde o início, dos trabalhos que serão realizados. Busca-se evitar, assim, a feitura de provas periciais de caráter sigiloso, desprovidas de participação das partes da relação processual. 
    O acompanhamento, desde o primeiro momento, das tarefas técnicas desenvolvidas pelo perito confere ampla transparência e lisura ao processo e permite a produção de laudo pericial que retrate os fatos da forma mais fidedigna possível, a fim de dar suporte adequado ao magistrado, no exercício da atividade jurisdicional. 
    A inobservância dessa intimação ocasiona, em regra, nulidade, se a parte havia indicado assistente técnico para o acompanhamento da produção da prova pericial. 
    Essa nulidade, todavia, não é absoluta. Deve ser examinada à luz da demonstração de prejuízo efetivo à parte interessada, segundo o disposto no art. 249, § 1º, do CPC, de modo que tão somente na análise do caso concreto é capaz ser declarada. 
    Outro não é o ensinamento do eminente Ministro LUIZ FUX, em sua obra Curto de Direito Processual Civil, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 733: ‘A falta de intimação nulifica a perícia, salvo se a parte nada argüir. Trata-se, portanto, de nulidade relativa e sujeita ao princípio do prejuízo, por isso que se apesar de insciente a prova conspirar em prol dos interesses da parte, utile per inutile non vitiatur’ (grifos nossos). 
    O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief. 
    […]
    Com efeito, não se coaduna com o atual estágio de desenvolvimento do Direito Processual Civil, em que impera a busca pela prestação jurisdicional célere e eficaz, a declaração de nulidade de ato processual sem que tenha havido comprovação da necessidade de seu refazimento, diante da existência de vício de natureza processual. 
    Mostra-se necessário perquirir se houve comprometimento de algum dos valores que a técnica processual e a forma previamente estabelecida visam preservar.”(EREsp 1121718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º.8.2012)
    Consigno, por fim, que mesmo na esfera penal, em que em jogo a liberdade, a jurisprudência desta Suprema Corte é reiterada no sentido da necessidade de prova do prejuízo para a decretação de nulidade. Eis o teor da Súmula 523: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.“
    Nessa linha, ausente prejuízo, afasto a arguída nulidade.
    Da mesma forma, quanto ao pleito de complementação da perícia sob o argumento de falta de abordagem de aspectos históricos e arqueológicos, o Estado de Mato Grosso não alega ausência, pelo perito, de resposta a quesito. O perito, com efeito, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, como ressaltado Procurador-Geral da República.
    A correção ou não de suas conclusões, seja sob o aspecto histórico, arqueológico ou antropológico, é matéria a ser solvida quando da análise do mérito, momento em que será feito o cotejo entre todas as provas constantes nos autos, com conclusão à luz do livre convencimento judicial motivado.
    Indefiro, pois, os pedidos do Estado de Mato Grosso e prossigo com o andamento do feito. 
    Não havendo mais provas a produzir, abro vista: (a) às partes, para apresentação de razões finais, no prazo sucessivo de 05 dias, a começar pelo autor; e (b), na sequência, ao Procurador-Geral da República.
    Após, voltem-me os autos conclusos. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 29 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora